Tribunal: TJBA
Processo: 8041406-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8041406-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOUBERT OLIVEIRA VALVERDE

Advogado(s)
:
CLARA BEATRIZ MATTOS FERREIRA MULLER DE AZEVEDO, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI

APELADO: FERNANDO GONCALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
DANIELE DE SANTANA BARRETO REIS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E INJÚRIA COMETIDAS NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM BASE NA PENA EM ABSTRATO DO CRIME DE INJÚRIA. APELADO MAIOR DE 70 ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. TRANSCURSO DE MAIS DE 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES ENTRE O RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME (30/11/2023) E A PRESENTE DATA. MÉRITO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CALÚNIA. IMPUTAÇÃO GENÉRICA E VAGA. AUSÊNCIA DE
DESCRIÇÃO INEQUÍVOCA DE FATO ESPECÍFICO QUE CONSTITUA CRIME.

ANIMUS CALUNIANDI
NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Querelante contra sentença
proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a queixa-crime ajuizada em desfavor do Querelado pela suposta prática dos crimes de calúnia e injúria na presença de várias pessoas (art. 138 e art. 140 c/c art. 141, III, todos do CP)
.

2. Da análise do caderno processual, verifica-se, de plano, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de injúria, que, no caso concreto, teve o seu prazo prescricional de 3 (três) anos reduzido pela metade, em virtude de o Apelado possuir mais de 70 (setenta) anos na presente data, havendo o decurso de mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses desde o recebimento da queixa-crime (30/11/2023), sem a incidência de qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional.

3. No mérito,
a pretensão recursal não merece prosperar, uma vez que
o exame detido dos autos demonstra que a conduta descrita não reúne os elementos necessários para caracterizar o crime de a calúnia.

4.
Como cediço, a calúnia exige a imputação
falsa de fato determinado
e definido como crime. É insuficiente a atribuição vaga ou genérica, sem descrição mínima da conduta ilícita.

5. A jurisprudência pátria também é pacífica no sentido de que, para a caracterização da calúnia, exige-se a descrição inequívoca de um fato específico que constitua crime, não bastando meras ofensas genéricas, adjetivações pejorativas ou manifestações de desapreço, de modo que
declarações vagas e imprecisas, no tempo, no espaço e no elemento anímico, não configuram crime contra a honra por falta de justa causa.

6.
No caso dos autos, a expressão atribuída ao Querelado — de que o apelante “agredia sua mãe” — revela-se genérica e desprovida de contexto fático determinado, não havendo indicação de quando, onde ou de que forma teria ocorrido a suposta agressão.
Trata-se de imputação vaga, proferida no calor de uma discussão entre vizinhos, sem o rigor exigido pelo tipo penal e sem a demonstração do dolo específico (
animus caluniandi
).

7. Nesse cenário, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao absolver o Querelado,
reconhecendo que a discussão entre vizinhos decorreu de desavenças quanto ao uso de vagas de garagem, o que reforça o contexto de exaltação e ausência de dolo específico necessário à configuração do crime de calúnia, de modo que a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO QUERELADO QUANTO AO CRIME DE INJÚRIA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8041406-41.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante JOUBERT OLIVEIRA VALVERDE e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em negar provimento ao recurso e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelado quanto ao crime de injúria, nos termos do voto condutor.